Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO AUTORAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ. CONHECIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA. COMPANHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do apelo interposto pela embargante, por ser evidente a inovação recursal, uma vez que as razões e o pleito deduzido no recurso, além de estranhos à petição inicial, são com ela incompatíveis. 1.1. A pretensão inicial deduzida pela embargante consiste exclusivamente na preservação de sua meação sobre o imóvel indicado nos autos, tanto que, expressamente, requer que lhe seja garantida a metade do valor obtido com o produto da alienação do bem. 1.2. Além do pedido expresso para que lhe fossem garantidos apenas os direitos sobre a meação, conforme o produto aferido após alienação, em momento algum de sua petição inicial a embargante defendeu tratar-se o imóvel de bem de família, inclusive produzindo provas nesse sentido, tampouco fez qualquer referência à Lei n° 8.009/1990 como amparo à sua pretensão, daí porque não pode, em grau de recurso, alegar qualquer violação à norma citada.
2. Conhecido o recurso interposto pela embargada, que se insurge contra o julgamento monocrático, suscitando preliminares de ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual, ausência de fundamentação na sentença e, no mérito, o descabimento do direito de meação pretendido pela ora recorrida, uma vez que a dívida objeto da fase executiva foi constituída no curso da união estável havida entre a embargante e o devedor/executado.
3. Rejeitadas as preliminares suscitadas no recurso. 3.1. Conquanto sucintamente, a sentença enfrentou as preliminares arguidas, mormente por considerá-las matérias de mérito. 3.2. A legitimidade ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo ativo/passivo aquele que a parte pretende ver compelido a satisfazer o pedido, segundo os fatos narrados na petição inicial. 3.3. No presente caso, a parte autora é legítima e possui interesse em postular em juízo, notadamente porque constrito o patrimônio de que alega ser titular. A viabilidade ou não da pretensão constitui matéria de mérito, não impedindo, assim, a mera propositura da demanda.
4. A ora embargante não figurou nos autos da ação de conhecimento que deu origem ao título executivo judicial, não podendo, portanto, ser por ele alcançado, notadamente porque, na dicção do art. 506 do CPC, a decisão judicial só faz coisa julgada entre as partes e, por isso mesmo, seu cumprimento não pode alcançar nem prejudicar bens ou interesses de terceiros.
5. Recurso autoral não conhecido.
6. Recurso da ré conhecido e não provido.